Tribunal: STF
Processo: ARE 1492950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA UFPB E PROCURADOR-CHEFE DO CADE. INCOMPATIBILIDADE ABSTRATAMENTE AFERIDA NO MOMENTO DA POSSE. LIMITE DE SESSENTA HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XVI, B, DA CF. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/particular contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de: (i) declaração de compatibilidade de horários entre o cargo de Professor T40 (sem dedicação exclusiva) da UFPB e o mandato de Procurador-Chefe da Procuradoria Especializada junto ao CADE, (ii) não aplicação do Parecer AGU GQ - 145/98, declarando indevida a exigência da redução da carga horária do cargo de Professor do Magistério Superior para 20 horas semanais como condição para inclusão do autor na folha de pagamento e recebimento integral da remuneração decorrente do mandato de Procurador-Chefe do CADE.



    2. No presente caso, o CADE entendeu que o cargo de Procurador-Chefe seria inacumulável com o cargo de Professor de Magistério Superior sob regime de 40 (quarenta) horas semanais, tendo em vista o posicionamento jurídico constante do Parecer GQ 145 da Advocacia-Geral da União (AGU), que entende por inacumuláveis os cargos cujas as jornadas de trabalho somadas perfaçam mais de 60(sessenta) horas semanais. Em vista disto, vinculou a posse do autor ao atendimento de uma das seguintes alternativas: (i) cessão do autor da Universidade Federal da Paraíba- UFPB para o CADE, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112/90; ou (ii) redução de jornada na Universidade para 20(vinte) horas semanais, bem como apresentação de declaração da UFPB atestando a compatibilidade de horário.



    3.Visando atender uma das exigências impostas, o autor apresentou ao CADE solicitação de redução da jornada de trabalho protocolada na UFPB, o que o possibilitou de tomar posse no cargo de Procurador-Chefe do CADE em 02/10/2017, mesma data que entrou em exercício. No entanto, o CADE verificou que até a data de 18/10/2017(fechamento da folha de pagamento) não havia sido lançada a referida redução no SIAPE, o que impediu o registro do autor na folha de pagamento do CADE.



    4. Diante de tal fato, o autor entrou com a presente ação, aduzindo que a sua solicitação de redução de jornada de trabalho na UFPB se deu apenas para atender à exigência do CADE e viabilizar a posse no cargo, mas a sua intenção sempre foi permanecer como Professor sob regime de 40(quarenta) horas semanais (sem dedicação exclusiva).



    5. O juiz sentenciante, adotando como razões de decidir os argumentos abordados na decisão que indeferiu o pleito de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido por entender que o fato de o autor ocupar um cargo de provimento por comissão (Procurador Chefe do CADE - Código DAS. 101.5) em regime de dedicação integral - ainda que não sujeito a controle de horário - não lhe autoriza acumular as atividades com o cargo efetivo de professor da UFPB, vez que (i) inexiste declaração formal das autoridades máximas das entidades rés (UFPB e CADE) dando conta da existência de compatibilidade de horário e de local para o exercício das funções atinentes a ambos os cargos (art. 120 da Lei n.º 8.112/90); (ii) os cargos cuja acumulação é pretendida envolvem regimes de atividade com extensa carga horária de trabalho (40 horas semanais para o cargo efetivo de professor e dedicação integral para o cargo de Procurador Chefe do CADE), bem como são exercidos em localidades distintas (João Pessoa/PB e Brasília/DF, respectivamente), circunstâncias que constituem robustos indicativos de que haveria uma incompatibilidade material na acumulação.



    6. A Constituição Federal, na alínea "b" do inciso XVI do art. 37, acerca da cumulação de cargos públicos, prescreve que "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários."



    7. Fixada esta premissa, tem-se que o alcance da regra em comento, sob pena de desvirtuamento do direito à acumulação de cargos nos moldes previstos pela Constituição Federal, não deve ser interpretado extensivamente.



    8. Assim, se a Constituição Federal não impôs outro requisito para a acumulação de cargos além da compatibilidade de horários, não pode o Parecer QG nº 145 da AGU ou qualquer outra norma infraconstitucional ou equiparável instituir outra exigência além daquela constitucionalmente prevista. Assim, a expressão "compatibilidade de horários", constante do referido inciso XVI, se configura como impedimento apenas a um efetivo choque nos horários das jornadas dos cargos acumuláveis. 



    9 . Nesse contexto, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do ARE 859484, fixou o entendimento de que a acumulação de cargos está condicionada apenas à existência de horários compatíveis entre os cargos acumuláveis, afastando o argumento de que a existência de norma infraconstitucional que estipule limitação de jornada semanal constituiria óbice ao reconhecimento do direito à acumulação permitida pela Carta Maior. (STF, ARE 859484, Rel.: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA, Julgado em: 12/05/2015, DJe: 18/06/2015). 



    10 . No caso em tela, verifica-se que a suposta incompatibilidade foi suscitada no momento da posse, de forma abstrata, de maneira que deve ser afastada, ante a total ausência de comprovação concreta da incompatibilidade de horários, de forma que deve ser reconhecida a ilegalidade da exigência de redução da jornada de trabalho do autor na UFPB, devendo ser assegurado o direito à acumulação de cargos públicos prevista na alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.



    11. Há, por outro lado, provas suficientes da compatibilidade de horários entre os cargos, notadamente em face dos documentos que atestam ser o autor dispensado de controle de frequência no Cargo de Procurador Chefe do CADE. Em qualquer caso, conforme destacado "o provimento integral não retira da Administração o poder de monitorar permanentemente o desempenho do demandante, em relação a qualquer um dos citados cargos, imputando-lhe as consequências jurídicas de eventuais faltas".



    12. Honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente